Tribunal: TJMT
Processo: 1074143-60.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1074143-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THAYS SIMOES DA SILVA - CPF: 013.578.221-03 (APELADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1074143-60.2025.8.11.0041.

APELANTE:
TAIAMA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.

APELADA:
THAYS SIMÕES DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. ATA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ré, constituiu título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 30.991,16, acrescido de atualização pela taxa SELIC, e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2.

A apelante sustenta a inexistência de prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, ao argumento de que não houve adequada especificação do período contratual nem do valor exato devido pelos serviços prestados, além de apontar divergências nos valores discutidos nos autos.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ata notarial contendo conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens constitui prova escrita apta a instruir ação monitória; (ii) saber se o acervo probatório comprova a prestação dos serviços e a existência do débito; e (iii) saber se a alegação de excesso de cobrança pode ser acolhida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto.

III. Razões de decidir

4. A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, não se impondo documento revestido de formalidade especial, desde que apto a demonstrar, em juízo de probabilidade qualificada, a existência da obrigação.

5. A ata notarial lavrada com base em conversas travadas entre as partes pelo
WhatsApp
constitui meio de prova válido e idôneo, pois, à luz do art. 384 do CPC, goza de fé pública quanto às constatações promovidas pelo tabelião e comprova a existência e a integridade do conteúdo reproduzido.

6. A utilização de comunicações eletrônicas como suporte documental das relações obrigacionais harmoniza-se com o sistema probatório contemporâneo e com a cláusula de admissibilidade ampla do art. 369 do CPC, sobretudo quando inexistem indícios de adulteração do material certificado por instrumento público.

7. O conjunto documental revela a prestação dos serviços relacionados à atividade de saúde e transporte de pacientes e a correspondente inadimplência, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.

8. A mera negativa da dívida, desacompanhada de documentos que demonstrem pagamento, compensação, quitação parcial ou outra causa extintiva da obrigação, não possui aptidão para infirmar a pretensão monitória devidamente lastreada em prova escrita.

9. A insurgência relativa ao excesso de cobrança não merece acolhimento, pois o art. 702, § 2o, do CPC impõe ao embargante o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, providência não observada pela apelante, que se limitou a impugnações genéricas.

10. Não se configura litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer, ausentes elementos concretos reveladores de dolo processual ou abuso do direito de defesa, na forma do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ata notarial que reproduz conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória, desde que apta a evidenciar a existência da obrigação. 2. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, não se admitindo impugnação genérica. 3. O simples exercício do direito de recorrer, sem demonstração de dolo ou abuso processual, não autoriza a condenação por litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1074143-60.2025.8.11.0041.

APELANTE:
TAIAMA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA.

APELADA:
THAYS SIMÕES DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
TAIAMA
EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Monitória n.o 1074143-60.2025.8.11.0041
, ajuizada por
THAYS SIMÕES DA SILVA
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela requerida e constituiu título executivo judicial em favor da autora no valor de
R$ 30.991,16
, acrescido de atualização pela taxa SELIC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a autora ajuizou a presente ação monitória alegando ter prestado
serviços de saúde de alta responsabilidade e complexidade, com transporte de pacientes
, afirmando que a requerida deixou de efetuar o pagamento de valores referentes aos meses de
dezembro de 2023 e janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2024
, totalizando o montante de
R$ 30.991,16
.

Sustentou ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais e que a inadimplência da empresa demandada restaria evidenciada por documentos juntados aos autos, entre eles
ata notarial contendo conversas mantidas via aplicativo
WhatsApp
, nas quais haveria referência à prestação dos serviços e à pendência de pagamento.

Após a apresentação de impugnação aos embargos pela autora, sobreveio sentença que entendeu estarem presentes os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória.

O Juízo de origem destacou que a autora instruiu a inicial com
ata notarial que documenta conversas mantidas via aplicativo de mensagens
, instrumento dotado de fé pública quanto às constatações do tabelião, reputando-o prova escrita idônea para fins monitórios.

Consignou ainda que a parte embargante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco demonstrou de forma adequada o alegado excesso de cobrança, razão pela qual
julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial
.

Irresignada, a requerida interpôs o presente
recurso de apelação
, sustentando, que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que a inicial da ação monitória não estaria acompanhada de documento escrito apto a demonstrar a existência de crédito exigível.

Aduz que a autora não teria especificado adequadamente o período de vigência do suposto contrato verbal nem o valor exato da contraprestação pelos serviços prestados, apontando divergências entre os valores mencionados nos autos — ora indicados como R$ 2.800,00 mensais, ora como R$ 2.500,00 — o que, segundo sustenta, demonstraria a inexistência de liquidez e certeza da dívida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais
, com a condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentadas
contrarrazões
, a autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por
THAYS SIMÕES DA SILVA
, por meio da qual o juízo de origem julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela requerida e, por conseguinte, constituiu título executivo judicial em favor da autora no valor de
R$ 30.991,16
, decorrente da prestação de serviços relacionados à atividade de saúde e transporte de pacientes, acrescido de atualização pela taxa SELIC, bem como condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma sob o argumento de inexistência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, afirmando que a autora não teria especificado adequadamente o período contratual nem o valor exato da contraprestação pelos serviços prestados, apontando supostas divergências entre valores mencionados nos autos.

Não assiste razão à recorrente.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória constitui instrumento processual destinado à cobrança de obrigação fundada em
prova escrita sem eficácia de título executivo
.

A interpretação literal e sistemática do referido dispositivo revela que não se exige documento dotado de força executiva ou formalidade específica, bastando que o elemento documental apresentado seja capaz de demonstrar, de forma plausível, a existência da obrigação.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a autora instruiu a inicial com
ata notarial lavrada em cartório que reproduz conversas mantidas entre as partes por meio do aplicativo
WhatsApp
,
nas quais se faz referência à prestação dos serviços e à pendência de pagamento.

A ata notarial, prevista no artigo 384 do Código de Processo Civil, constitui instrumento dotado de fé pública quanto às constatações realizadas pelo tabelião, possuindo aptidão para comprovar a existência e a integridade do conteúdo reproduzido.

À luz da interpretação teleológica do sistema probatório contemporâneo, mostra-se plenamente compatível admitir a utilização de meios eletrônicos de comunicação como suporte documental das relações jurídicas, sobretudo quando formalmente certificadas por instrumento público.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido expressamente a validade desse meio probatório. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. COMPROVAÇÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP TRANSCRITAS EM ATA NOTARIAL. PROVA LÍCITA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 369 do CPC aponta que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. II - Conversas de WhatsApp acostadas aos autos por um dos destinatários não podem ser consideradas provas ilícitas, especialmente quando transcritas em ata notarial, inexistindo demonstração de adulteração. III - Comprovada a obrigação e não demonstrado o pagamento, impõe-se a procedência do pedido. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível n.o 5000708-36.2020.8.13.0095, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20a Câmara Cível, j. 07/06/2023, pub. 12/06/2023).

O precedente mencionado harmoniza-se com o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos.

Dessa forma, inexistindo qualquer indício de adulteração das mensagens certificadas pela ata notarial, não há falar em ilicitude ou fragilidade da prova documental apresentada.

Superada essa questão, cumpre observar que o conjunto probatório constante dos autos revela que a autora apresentou documentação apta a demonstrar a prestação dos serviços e a existência de débito decorrente da relação obrigacional estabelecida entre as partes.

A apelante, por sua vez, limitou-se a formular alegações genéricas acerca da inexistência da dívida e da suposta inconsistência nos cálculos apresentados.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora.

Entretanto, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar pagamento, compensação, quitação parcial ou qualquer outra causa extintiva da obrigação.

A mera negativa da dívida, desacompanhada de suporte probatório mínimo, revela-se insuficiente para infirmar a eficácia da prova documental apresentada pela autora, sobretudo quando esta se encontra respaldada por instrumento público dotado de presunção relativa de veracidade.

Também não prospera a alegação de excesso de cobrança.

Conforme corretamente consignado na sentença, o artigo 702, §2o, do Código de Processo Civil impõe ao embargante que alegar cobrança superior à devida o dever de apresentar, de imediato,
demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto
.

No presente caso, a apelante não apresentou memória de cálculo apta a demonstrar objetivamente o alegado excesso, limitando-se a questionamentos genéricos acerca do valor da obrigação.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

A prova documental apresentada revela-se suficiente para demonstrar a existência da obrigação, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato capaz de afastar ou modificar o direito da autora.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão.

Por fim, quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação de multa por litigância de má-fé, também não merece acolhimento.

Embora a apelada sustente que o recurso teria caráter meramente protelatório, não se verifica, no caso concreto, a presença das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

O exercício do direito de recorrer constitui prerrogativa processual assegurada às partes, sendo necessária a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abuso do direito de defesa para a caracterização da litigância de má-fé.

No presente caso, a apelante apenas buscou a reapreciação da controvérsia por meio do recurso cabível, circunstância que, por si só, não autoriza a aplicação da penalidade pretendida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026